Tribunal: STF
Processo: AI 117674
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 116, QUE SE MOSTRA INCONSISTENTE, PORQUE
O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI
LOCAL QUESTIONADA, MAS DEU-LHE O ENTENDIMENTO CONSIDERADO COMPATIVEL
COM A SITUAÇÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO.